Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO REALIZADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRIME CONTINUADO . ARTIGO 155, §1o, DO CP. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Pretende o réu a reforma da sentença recorrida para que se proceda a detração da pena desde o início da prisão preventiva, com a consequente fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

2. Os pedidos de detração e progressão de regime devem ser submetidos ao juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance de regime menos gravoso.

3. Na hipótese dos autos, restou demonstrada que foi expedida a guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, de modo a possibilitar ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar a matéria por expressa disposição legal, realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.

4. Recurso conhecido e não provido.